Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA REPETITIVO 1.095 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A construtora é parte legítima para arcar com os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, não havendo que falar em ilegitimidade passiva ad causam. O papel do agente financeiro está restrito às questões afetas ao contrato do mútuo, ou seja, ao financiamento para a aquisição do imóvel, tanto que sua participação só ocorre em etapa subsequente à construção, restringindo-se ao empréstimo do valor necessário à aquisição do imóvel junto à construtora.

2. Sendo evidente a falha na prestação de serviço pela construtora, já que construiu o imóvel em desconformidade com a posição indicada na planta ou croqui, bem como à promessa feita ao promitente comprador, impõe-se a rescisão do contrato, sem retenção dos valores pagos.

3. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (REsp n. 1.891.498/SP - Tema 1.095). Todavia, em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento da construtora/vendedora, e não do comprador, não se aplica a tese repetitiva, mas, sim, o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ, por analogia, segundo a qual, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promissário comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso (AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022).

5. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, consoante o art. 405 do Código Civil, em caso de responsabilidade contratual.

6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.